Tribunal: STF
Processo: RE 1459342
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO COMO GANHOS DE CAPITAL. INCABIMENTO. JUROS DE MORA. DÉBITO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA 



    1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 



    2. Devida a incidência de imposto de renda sobre o valor recebido, em sede de demanda judicial, a título compensação financeira, relativa à complementação de subscrição de ações da CRT e dividendos relativos a estas e outras ações já adquiridas, tendo em conta que configurado o acréscimo patrimonial, fato gerador daquele tributo. 



    3. Os valores pagos em ação judicial a título de juros moratórios correspondem aos danos emergentes, ou seja, àquilo que o credor perdeu em virtude da mora do devedor. Não há qualquer conotação de riqueza nova, e, portanto, inexiste o fato gerador da tributação pelo imposto de renda. 



    4. Não podem ser aplicados os dispositivos relativos ao imposto de renda em relação às operações financeiras de mercado à vista, visto que a demandante obteve o recebimento do direito à complementação de subscrição das ações em decorrência de ação judicial. 



    5. O recebimento de valores em ação judicial em nada se assemelha com o ganho líquido, tributado na forma de ganho de capital, quando da alienação de ações no mercado de capital. 



    6. Ressalvadas as hipóteses de vício insanável na constituição do crédito tributário, aproveita-se o lançamento tributário, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a apuração do que permanece da cobrança e o que dela é afastado, conforme decidido no julgamento de mérito da ação. 



    7. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica a sua fixação em percentuais elevados sem que com isso ela assuma natureza confiscatória.” (documento eletrônico 86, pp. 17-18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 107).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 97 e 153, III, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] o critério para a incidência do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, que, diferente do que entendeu o TRF da 4ª Região, está presente na percepção de juros legais em razão do pagamento de verba em atraso.” (documento eletrônico 114, p. 14)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 97 da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado a Corte Suprema, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do julgamento do ARE 1.403.732 AgR/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/1/2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 97 e 102, caput e § 3°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    IV – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC/2015, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    V – Inaplicabilidade, na hipótese em exame, da orientação firmada no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG/SC), tendo em vista que não se trata de ação coletiva de rito ordinário, e sim de ação civil pública. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Outrossim, saliento que o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na mesma linha do que determinava o art. 481, parágrafo único, do CPC/1973, dispõe que: 



    “Art. 949. Se a arguição for:



    I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;



    II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (grifei)



    Desse modo, como o acórdão impugnado aplicou, no caso, o entendimento assentado em arguição de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.350.381 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.284.865 AgR-segundo/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2022)



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RE 1.364.426/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3/3/2022; RE 1.444.976/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/8/2023; e ARE 1.459.738/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator